Tribunal: TJDFT
Processo: 0734231-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de despejo cumulada com rescisão contratual, em razão de inadimplência.
2. É dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, sendo cabível a rescisão contratual locatícia e a concessão de liminar para desocupação do imóvel em ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.
3. Uma vez não caracterizada a inadimplência, não há que se falar em despejo por falta de pagamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.